Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS DE OFÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIOS AUSENTES. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo réu e reduziu, de ofício, a indenização mínima fixada na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique a retificação do acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração.
4. Apesar de não haver pedido da defesa no que tange ao dano moral mínimo, a apelação foi recebida e conhecida em seu efeito devolutivo amplo e, nessa ampla extensão, a sentença foi analisada e retificada a fim de adaptá-la aos valores normalmente fixados por este Tribunal, não se tratando de julgamento extra petita e, portanto, não incidindo, sobre a questão, qualquer vício a ser sanado por meio dos declaratórios. Precedentes do TJDFT.
5. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.